Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-22.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013521-22.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (PROCURADOR), MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, em desfavor do MUNICÍPIO CAMPOS DE JÚLIO, contra decisão unipessoal que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, lançada nos autos da Ação Anulatória no 6486-84.2017.811.0046, que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Afirma a Recorrente que ajuizou ação anulatória com o objetivo de declarar a nulidade de Auto de Infração, sob o fundamento de que o Município Requerido está cobrando ISSQN

sobre o valor da mercadoria, o qual não corresponde ao valor do serviço prestado (armazenagem de grãos), eventualmente prestado.

O MM. Juiz singular indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Decisão essa objeto do Agravo de Instrumento apresentado, com pedido de atribuição de efeito ativo.

Aduz que restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito invocado, uma vez que a própria Notificação Fiscal no 01/ISSQN/2014, com os códigos CFOP’s no 1905 e 5906, do período de 2009 a 2014, identificam a simples remessa de mercadoria e não prestação de serviço.

Sublinha que “
o
fumus boni juris
exsurge com clareza ímpar, pois o direito que se pretende acautelar (a extinção do crédito tributário) mediante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (pedido assecuratório), é mais do que plausível, uma vez que o Auto de Infração não está fundado em qualquer norma jurídica. Não há Lei, Lei Complementar, Decreto, sequer uma Portaria que autorize ao Agravado cobrar ISSQN sobre o valor da mercadoria, como muito bem esclarecido na exordial da ação e na petição de ingresso do Agravo de Instrumento
”, violando frontalmente o princípio da legalidade estrita. (
sic
Id 6935304 – p. 10)

Destaca que o risco de dano irreparável é manifesto, a par do valor do crédito tributário, aproximadamente 7 milhões de reais, indevidamente lhe atribuído, cujo o não pagamento ou não depósito em dinheiro implicará na imediata inscrição na dívida ativa, restrição em certidão, e protesto, o que por certo lhe trará prejuízos irreversíveis de ordem financeira.

Pugna pelo provimento do recurso, para atribuição do efeito ativo ao agravo de instrumento.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões reforçando a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Registra que requereu a apresentação da nota de serviço, bem como o contrato de prestação de serviço que ensejou a emissão das referidas notas fiscais, o que foi negado pelo Recorrente, não tendo outra alternativa que não arbitrar o valor sobre o único critério apresentado pela Agravante.

Pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o recorrente a atribuição do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento manejado, deferindo a tutela antecipada recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário apurado pelo Município de Campos de Júlio, conforme documentação juntada aos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

O MM. Juiz singular, ao analisar o pleito liminar na ação de base, indeferiu o pedido sob o argumento de que não restou demonstrada, de plano, qualquer irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, na lavratura do Auto de Infração aplicado em razão da falta de recolhimento ISSQN incidente sobre a serviço de armazenagem, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Outrossim, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que o relator
poderá
determinar a suspensão da decisão recorrida se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível concluir pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial, não restou evidenciada a probabilidade do direito.

Em especial, pela presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

Ademais, das contrarrazões apresentadas pelo Fisco Municipal, ressaí que no processo administrativo foi oportunizado ao Recorrente a juntada da Nota de Serviço ou o contrato de prestação dos serviços de armazenagem de grãos, que não foi atendido pela Autora, não sendo possível, numa análise de cognição sumária admitir como equivocada a base de cálculo utilizada pela autoridade fiscalizadora a ponto de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020